Tribunal: TJSP
Processo: 2107677-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107677-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
LEANDRO ALVES FANTIN e Impetrante PAULO APARECIDO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107677-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35979
2
HABEAS CORPUS no 2107677-60.2020.8.26.0000
VOTO No 35.979
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante: PAULO APARECIDO BARBOSA
Paciente: LEANDRO ALVES FANTIN
HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE REGIME ABERTO - PEDIDO ATENDIDO EM
PRIMEIRO GRAU.
ORDEM PREJUDICADA.
O advogado Paulo Aparecido Barbosa impetra o presente
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando que LEANDRO ALVES
FANTIN sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
nos autos da execução penal no 0001779-88.2018.8.26.0509.
Insurge-se o impetrante contra o indeferimento do
pedido de progressão ao regime aberto formulado em favor do paciente, por
entender que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da
almejada benesse.
Postula a concessão da ordem, para que o paciente seja
promovido ao regime aberto.
A liminar foi indeferida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107677-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35979
3
É o relatório.
De acordo com informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, em 03 de julho de 2020 o paciente foi promovido ao
regime aberto.
Destarte, julga-se prejudicado o writ, pela perda do
objeto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora